Tribunal: STF
Processo: Rcl 64027
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. Terceirização/Pejotização. Contrato de prestação de serviços. ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIS nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725): Inobservância. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. Recurso rejeitado.



    I. Caso em exame



    1. Firmado contrato de natureza civil entre pessoas capazes e bem instruídas, de forma válida e livre de vícios, houve o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, pela Justiça do Trabalho, em nítida violação à jurisprudência vinculante desta Corte amplamente conhecida.



    II. Questão em discussão



    2.  Em análise, eventual omissão, no acórdão embargado, que reconheceu a ofensa aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF, da ADC Nº 48/DF, da ADI nº 5.625/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), determinando, em consequência, a cassação do ato reclamado e o rejulgamento da causa em observância aos julgados paradigmas.



    III. Razões de decidir



    3. A constatação, pelo Tribunal reclamado, de que estariam presentes, in casu, os requisitos caracterizadores da relação de emprego, expõe a nítida divergência existente entre o entendimento impugnado e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho não podem se sobrepor ao contexto legitimamente estabelecido entre as partes, que, sendo capazes e bem instruídas, firmaram, de maneira válida e livre de vícios, contrato de natureza civil para a prestação de serviços em caráter autônomo e sem exclusividade.



    5. O ato reclamado manifesta compreensão diametralmente oposta àquela fixada nos diversos precedentes apontados no decisum embargado, nos quais fora declarada a constitucionalidade de modalidades contratuais alternativas à tradicional relação de emprego, à luz dos postulados constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.



    6. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, que fundamentou, de forma clara e induvidosa, a negativa de provimento do agravo regimental.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.